Tribunal: TJES
Processo: 0009378-60.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009378-60.2010.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: PETRONAS LUBRIFICANTES BRASIL S.A e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
– OMISSÃO –
VÍCIO INEXISTENTE –
REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – VIA INADEQUADA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I
– D
e acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

II
–
Apesar da distinção
entre custas processuais e despesas processuais
e reconhecer que a primeira premissa adotada no voto condutor teria tratado um instituto pelo outro, ainda assim, vislumbro que o recorrente
claramente busca a revisão do julgado, já que,
logo após, o voto foi claro no sentido de reconhecer que a garantia ofertada na execução fiscal seria ato de discricionariedade do devedor e, como tal, não entraria no conceito de despesa processual,
a teor da jurisprudência do C. STJ.

III -

Embora não tenha sido o resultado esperado pelo recorrente, todos os pontos suscitados pela parte, e que foram suficientes para o convencimento do julgador, foram discutidos em sede de apelação cível, não havendo que se falar em omissão.

IV -
Ressalto, ainda, que, embora este órgão colegiado não tenha se manifestado expressamente sobre alguns artigos de lei mencionado pel
o
ora embargante, os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide.

V
–

Recurso
conhecido e
desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EM
BA
R
GOS DE DECLARAÇÃO N
A
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009378-60.2010.8.08.002
4

E
MBARGANTE:
PETRONAS LUBRIFICANTES BRASIL S.A

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, t
rata-se de recurso de embargos de declaração
interposto
por
PETRONAS LUBRIFICANTES BRASIL S.A
,
uma vez que irresignado com o acórdão que
negou provimento à apelação cível por ele manejada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em seu recurso
(ID
6622483
)
, o embargante sustenta que a decisão colegiada seria
omissa, na medida em que
o pedido de ressarcimento das custas da garantia da execução pelo embargante foi tratado em seu apelo como despesas processuais, ao passo que o voto condutor equivocadamente utilizou o fundamento como sendo custas processuais.

Aduz, finalmente, que o v. acórdão recorrido deixou de se manifestar sobre os arts. 82, § 2º; 84; 91; 546 e 776, todos do CPC, assim como o parágrafo único do artigo 39 da Lei nº 6.830/80
.

Embora intimado, não houve a apresentação de contrarrazões por parte do recorrido.

Pois bem. D
e acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).
grifei.

No caso dos autos, após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas, denota-se que
não estão presentes quaisquer das condições autorizadoras do manejo da via integrativa dos embargos declaratórios
, especialmente quanto ao vício apontado pelo embargante.

De fato, ao analisar
a
apelação cível interpost
a
pelo ora embargante, verifico de suas razões recursais que teria sido pleiteado o seu ressarcimento pelos gastos com a manutenção da garantia nos autos (carta fiança nº 100410030055100), os quais, segundo alega a recorrente, integraria o conceito de despesa
s
processua
is
.

Contudo, ao verificar o teor do voto condutor do acórdão embargado,
vislumbro
que houve um equívoco ao tratar o pedido formulado pelo embargante como sendo
custas processuais
quando, na verdade, a recorrente tratava o ressarcimento das custas da garantia (carta fiança) como sendo
despesas processuais
.

Ora, como se sabe, as despesas processuais e custas processuais não se confundem. No máximo, pode-se dizer que ambas travam relação de gênero e espécie. As custas processuais retratam o custo do serviço de prestação jurisdicional
strictu sensu
. Por seu turno, as despesas processuais, além das custas processuais, abrangem todas as outras despesas relativas a tarefas necessárias ao andamento do processo, não desempenhadas pelo cartório judicial, como honorários de perito, por exemplo.

Apesar desta distinção e reconhecer que a primeira premissa adotada no voto condutor teria tratado um instituto pelo outro, ainda assim, vislumbro que o recorrente
claramente busca a revisão do julgado, já que,
logo após, o voto foi claro no sentido de reconhecer que a garantia ofertada na execução fiscal seria ato de discricionariedade do devedor e, como tal, não entraria no conceito de despesa processual, a teor do julgado do C. STJ que lá teria sido colacionado. Senão vejamos:

“
A
segunda apelante
– Petronas – alegou que a sentença objurgada equivocou-se ao indeferir o pedido de ressarcimento da ora apelante pelos gastos com a manutenção da garantia ofertada nos autos, eis que esta integra as despesas processuais a serem suportadas pela parte sucumbente.

Ao contrário do que afirma a segunda recorrente, a garantia da execução para oferecimento de embargos não se inclui no conceito de custas processuais, a qual é conceituada como as despesas decorrentes da contraprestação, por parte do Poder Judiciário, pelo serviço público referente à atividade judicante.

Lado outro, a garantia ofertada em execução fiscal se insere no âmbito da discricionariedade do devedor que poderá fazê-la, inclusive, de modo menos gravoso. Sobre o tema cito recente julgado do STJ:

[...] II -
O art. 84 do CPC/2015, delimita a abrangência de despesas em custas dos atos do processo, indenização de viagem e remuneração do assistente técnico e a diária de testemunha. As custas dos atos processuais são as taxas judiciais para o impulsionamento do feito, já as despesas são aqueles valores pagos para viabilizar o cumprimento do ato judicial, sendo ato coercitivo e sem o qual o processo não se desenvolve, tais como as despesas com porte de remessa e retorno dos autos, com publicação de editais e diligências com oficiais de justiça.
III -
O art. 16 da Lei n. 6.830/1980 dispõe que para garantia da execução é necessário o depósito, a juntada de prova de fiança bancária ou seguro garantia ou, ainda, intimação da penhora. O devedor pode escolher qual garantia oferecer, o que retira seu enquadramento da natureza de despesa de ato processual, para fins de ressarcimento, não sendo impositivo o ressarcimento de tais valores pela Fazenda Pública.
IV - [...] (STJ - REsp: 1852810 RS 2019/0368517-5, Data de Julgamento: 13/09/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/09/2022)

Ante o exposto, forçoso o improvimento da pretensão
recursal da embargante/segunda recorrente”.

Embora não tenha sido o resultado esperado pelo recorrente, todos os pontos suscitados pela parte, e que foram suficientes para o convencimento do julgador, foram discutidos em sede de apelação cível, não havendo que se falar em omissão.

Ressalto, ainda, que, embora este órgão colegiado não tenha se manifestado expressamente sobre alguns artigos de lei mencionado pel
o
ora embargante, os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide.

Este tem sido o entendimento deste Egrégio Tribunal, senão vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSÁRIO. ENFRENTAMENTO DA TESE JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é necessária a menção expressa aos dispositivos legais ou constitucionais suscitados pelo Recorrente, mas, sim, o enfrentamento da tese jurídica por ele sustentada
. 2. Recurso desprovido.”
(Embargos de Declaração Agv Instrumento, 24119013969, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/03/2012, Data da Publicação no Diário: 14/03/2012)

Portanto, tendo o acórdão embargado examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto por acompanhar o relator, integralmente.